Tribunal: TJMT
Processo: 1036814-92.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036814-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (EMBARGADO), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 01.852.372/0001-09 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), AUROMIL SPIGOLON JUNIOR - CPF: 482.711.521-49 (EMBARGANTE), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA DE PROCESSO DIVERSO – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tão apenas para que se corrija o erro material, devem os embargos serem acolhidos, devendo haver republicação da ementa dos embargos de declaração julgados na sessão do dia 08/03/2022, para se evitar futuras alegações de nulidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036814-92.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: PET MANIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS LTDA - ME

EMBARGADA: PLISB COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração de acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
PET MANIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS LTDA - ME
e manutenção de sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse com pedido de liminar pelo rito especial c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes nº 1036814-92.2017.8.11.0041 - 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada por
PLISB COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com determinação de reintegração da parte autora na posse, e improcedente o pedido contraposto, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa.

A embargante aduz que “
O presente Aclaratórios tem por finalidade de sanar flagrante ERRO MATERIAL no que concerne ao Acórdão e a Ementa lançada no ID. 121117951, que circulou no DJE edição nº 11.180 na data de 15/03/2022, e publicado em 16/03/2022
”.

Diz que “
O Acórdão e a Ementa retro citada não guarda nenhuma relação com as razões dos Embargos de Declaração (Id. 115473996), bem como, com o voto condutor que, por unanimidade, desproveu o recurso (Id. 118028967
)”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 122211453).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 122974987).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração de acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
PET MANIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS LTDA - ME
e manutenção de sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse com pedido de liminar pelo rito especial c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes nº 1036814-92.2017.8.11.0041 - 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada por
PLISB COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com determinação de reintegração da parte autora na posse, e improcedente o pedido contraposto, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 10% do valor da causa.

De fato, a embargante comprova erro material no DJE 11180, em que foi lançado ementa de outro recurso, e não o destes embargos de declaração (id. 122211454).

Portanto, tão apenas para que se corrija o erro material, devem os embargos serem acolhidos, devendo haver republicação da ementa dos embargos de declaração julgados na sessão do dia 08/03/2022, para se evitar futuras alegações de nulidade.

A ementa, assim, deve ter o seguinte conteúdo, do id. 121068493:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Ante o exposto,
acolho
os embargos nos termos supra fundamentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022